Tribunal: TJMT
Processo: 1016512-29.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016512-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE), ADILAR JOSE BETTONI - CPF: 406.962.190-34 (AGRAVADO), ADILAR JOSE BETTONI - CPF: 406.962.190-34 (ADVOGADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO –ATRIBUIÇÃO DE EFEITO ATIVO AO RECURSO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1 - De acordo com o disposto no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

2 – Ausentes, nos autos, elementos que evidenciem a probabilidade do direito, capaz de justificar a supressão do contraditório recursal, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento.

3 – Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICIPIO DE SORRISO, em face de à decisão monocrática proferida pela Relatora, que não atribuiu efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Agravante.

Inconformado, pugna pela reforma da decisão sustentando que considerado que existe determinação na decisão agravada de manifestação do Agravante, sob pena de extinção por “abandono de causa”, o que evidencia, ainda mais, a necessidade de provimento jurisdicional antecipado, já que evidente o perigo da demora e prejuízo irreparável ao Município Agravante. Ora se não for concedido no mínimo o efeito suspensivo, o processo na origem será extinto.

Defende a presença dos requisitos necessários a concessão da medida para concessão de tutela recursal, eis que demonstrados o perigo da demora e a probabilidade do direito dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões. (id. 106901973).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o MUNICIPIO DE SORRISO, interpôs Agravo Interno em face de à decisão monocrática proferida pela Relatora, que não atribuiu efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a decisão recorrida, razão pela qual submeto a matéria à Turma Julgadora.

A Agravante alega que o magistrado de piso paralisou indevidamente o curso do feito executivo determinando a manifestação da Agravante sob pena de extinção.

Ao analisar o pedido liminar apresentado pela Recorrente considerei a ausência de elementos nos autos que demonstrassem a plausibilidade do direito invocado, acentuando que o Julgador singular indeferiu a tutela antecipada fundamentando que
“observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela antecipada recursal, sendo certo que o MM. Juiz do feito não determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, apenas deixou de decretar a penhora de bens via Sistema Bacenjud e Renajud momentaneamente, considerando a decretação de calamidade pública imposta pela Pandemia do Covid-19. ( Id. 86414980)"

Ressalte-se, ainda, a possibilidade de se aguardar o contraditório, por não se mostrar presente, de plano, o
fumus boni iuris
alegado.

Com a devida vênia, entendo que a decisão recorrida não está a merecer reparos, eis que, pelos documentos colacionados ao caderno processual, não é possível verificar a plausibilidade do direito invocado pela Recorrente.

Dessa forma, a petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento novo capaz de alterar o raciocínio acima destacado. Por essa razão, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022